Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-27.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE GRÃOS DE SOJA - PROCEDÊNCIA - PRODUTO OBJETO DE ARRENDAMENTO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – NULIDADE JULGAMENTO – AFASTADA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Oposição ao julgamento virtual protocolado fora do prazo.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000784-27.2018.8.11.0040

APELANTE: SERGIO ROSSET

APELADO: JUVENAL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sergio Rosset
de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE GRÃOS DE SOJA - PROCEDÊNCIA - PRODUTO OBJETO DE ARRENDAMENTO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal.

Comprovado que a constrição efetivada no processo executivo recaiu em bens de propriedade de terceiro, de rigor a procedência dos embargos opostos pelo terceiro prejudicado
.

Sustenta a omissão quanto a análise do pedido de sustentação oral. Diz que, embora solicitado, o pedido de retirada da pauta virtual para que o recurso fosse inserido na pauta presencial e assim oportunizar a sustentação oral, não foi examinado.

Alega a omissão quanto ao exame do princípio da causalidade. Assevera que o próprio autor deu causa a constrição do produto, diante da ausência de registro do contrato de arrendamento na margem das matrículas dos imóveis.

Diz, também, omisso a valoração do documento público que atesta que o autor é o comprador da fazenda onde ocorreu a penhora de soja.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id. 214354152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por Sergio Rosset.

Alega, inicialmente, que não foi examinado o pedido (id. 203817190) para que o recurso fosse transferido para a sessão de videoconferência.

Ocorre que nos termos da Certidão (id. 217316194), o pedido de oposição ao julgamento em plenário virtual foi juntado fora do prazo, como registrado:

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do relator, que a petição de id 203817190, se opondo ao julgamento em plenário virtual, foi juntada às 9h25min do dia 26/02/2024, portanto fora do prazo estabelecido na portaria 298/2020-PRES, por essa razão os autos não foram transferidos automaticamente para o plenário presencial/videoconferência.

Logo,
não há nulidade de julgamento a ser reconhecida
.

Por sua vez, a apelação foi interposta de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por Juvenal de Oliveira, com a condenação do embargado, ora embargante, em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na hipótese, os Embargos de Terceiro foram opostos a fim de desconstituir o mandado de busca e apreensão de 9.265,10 sacas de soja apreendidos na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, imóvel que se encontra em nome dos executados, porém arrendado pelo embargante, aqui embargado.

Examinado o caso, em particular a propriedade e posse do bem objeto de apreensão judicial, o v. acórdão entendeu que o então embargante, comprovou a condição de proprietário, não só pelo contrato de arrendamento firmado, mas, também, pelas despesas com a formação da lavoura. Neste sentido, o v. acórdão registrou:

Assim exposto, verifica-se que o embargante comprovou a condição de proprietário dos grãos apreendidos, não só pelo contrato de arrendamento firmado em 2015, mas, e principalmente, ao comprovar as despesas com a formação da lavoura.

De notar-se que o Contrato de Arrendamento foi firmado em 08/07/2015, com vigência de 03 anos, para exploração agrícola em 778 hectares da área total com 950 hectares, da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A corroborar com o arrendamento, chama atenção os recibos de pagamento da renda das safras, bem como as notas fiscais de despesas de compra de insumos para o plantio, cujo endereço indicado é da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

De relevo, ainda, que em ação trabalhista movida em face de José Tadeu Lemainski, há determinação para que o aqui embargante, Juvenal de Oliveira, deposito o valor do contrato de arrendamento em conta judicial.

Por sua vez, não há controvérsia de que os grãos foram apreendidos na Fazenda Nossa Senhora Aparecida quando vigente o contrato de arrendamento.

Realça-se, por importante, que no caso, não se trata de penhora de créditos do devedor decorrentes de arrendamento rural, mas sim, de constrição propriamente do produto de lavoura formada pelo arrendatário, ora embargante.

Registra-se, também, que o fato do contrato de comodato ou de arrendamento não estar registrado, ou ainda, independentemente da condição de arrendatário ou de adquirente do imóvel, não retira do embargante a condição de possuidor e proprietário dos grãos objeto de constrição, já que efetivamente comprovado o seu direito, vale dizer, que promoveu na área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, a formação de lavoura e cultivo de grãos de soja que foram objeto de apreensão.

Logo, comprovado que o produto objeto de apreensão é de propriedade do embargante, correta a desconstituição da constrição.

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela manutenção da r. sentença.

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado, sob o argumento de omissões. Fica evidente a pretensão em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024